Tribunal: TJES
Processo: 5051483-73.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051483-73.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA LOUREIRO CUNHA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. APRESENTAÇÃO DE CNH EM SUBSTITUIÇÃO AO RG. EXCESSO DE FORMALISMO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de mandado de segurança, denegou a ordem e manteve o ato administrativo de reclassificação de candidata em processo seletivo para professor (Edital nº 40/2024).

A reclassificação ocorreu em razão da apresentação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em substituição à Carteira de Identidade (RG), sob o fundamento de ausência da data de expedição do registro geral no documento apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se a reclassificação de candidato em certame público, motivada pela apresentação de CNH válida como documento de identificação em detrimento do RG, configura excesso de formalismo e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando o candidato possui vínculo funcional anterior com o ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O princípio da vinculação ao edital não é absoluto e deve ser interpretado à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o rigor exacerbado que prejudique a finalidade do certame.

4)
A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é documento oficial de identificação com fé pública e validade em todo o território nacional, conforme o art. 159 da Lei nº 9.503/1997.

5)
A exigência de dado específico (data de expedição do RG), quando a identidade já está comprovada por outro documento idôneo e os dados constam em cadastros oficiais do Estado — em razão de vínculo funcional prévio —, viola a Lei nº 13.726/2018, que veda a exigência de prova de fato já constante de banco de dados oficial.

6)
A exclusão ou reclassificação por detalhe formal irrelevante caracteriza formalismo excessivo, dissociado do interesse público e da eficiência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso conhecido e provido para conceder a segurança.

Tese de julgamento:

"1. É ilegal o ato administrativo que reclassifica candidato em processo seletivo por apresentar CNH em substituição ao RG, configurando formalismo excessivo e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. A Administração Pública não pode exigir prova de fato já constante em seus bancos de dados oficiais ou comprovado por documento público válido, nos termos da Lei nº 13.726/2018."

Dispositivos relevantes citados:
caput do art. 37 da CF/1988; art. 159 da Lei nº 9.503/1997; Lei nº 13.726/2018.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS nº 25.219/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 22.02.2011; TJES, Apelação Cível nº 5000024-37.2025.8.08.0011, Rel. Des. Delio Jose Rocha Sobrinho, 1ª Câmara Cível, j. 15.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a analisar a legalidade do ato administrativo consubstanciado na reclassificação da apelante em processo seletivo simplificado por apresentação de carteira nacional de habilitação em substituição à carteira de identidade.

A administração pública, embora pautada pelo princípio da vinculação ao edital, deve orientar sua atuação pelos preceitos da razoabilidade e da proporcionalidade.

A exclusão ou reclassificação de candidato baseada em rigor exacerbado consubstancia excesso de formalismo, incompatível com a finalidade do certame de selecionar os profissionais mais aptos.

Nos moldes do art. 159 da Lei 9.503/1997, a carteira nacional de habilitação constitui documento oficial de identificação, dotado de fé pública e validade em todo o território nacional.

Ademais, a ausência da data de expedição do registro geral na referida habilitação não possui o condão de invalidar a identificação da candidata, sobretudo quando o ente estatal já dispõe de tais informações corporativas.

Dessa forma, a Lei 13.726/2018 (Lei da Desburocratização) veda à Administração a exigência de prova relativa a fato já comprovado pela apresentação de outro documento válido ou constante de cadastro oficial.

Além disso, apelante mantém vínculo funcional pretérito com a própria secretaria de educação estadual, evidenciando que seus dados pessoais para fins de escrituração digital já se encontram devidamente registrados no sistema governamental.

Com efeito, a invalidação da documentação apresentada configura medida desproporcional e violadora do direito líquido e certo de acesso à função pública.

Nesse sentido trilha a jurisprudência desta Corte:

EMENTA ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PROFESSOR DT). LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUSPENSÃO DE ATO DE RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE RG COM DATA DE EXPEDIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CNH VÁLIDA. CANDIDATA COM VÍNCULO FUNCIONAL PRETÉRITO. FORMALISMO EXCESSIVO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O princípio da vinculação ao edital, embora fundamental em certames públicos, não é absoluto e deve ser aplicado em consonância com os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a Administração Pública (art. 37, caput, CF/88).
2. A exigência de apresentação de documento contendo um dado específico (data de expedição do RG), sob pena de reclassificação, revela-se formalismo excessivo e desproporcional quando a candidata apresenta outro documento de identificação oficial válido nacionalmente (CNH) e possui vínculo funcional pretérito com o próprio ente promotor do certame, circunstância que reforça a presunção de que seus dados completos já constam nos registros administrativos. 3. A finalidade da exigência editalícia – a correta identificação da candidata – foi substancialmente atendida, não se justificando a aplicação de penalidade gravosa (reclassificação) por omissão de detalhe formal, que aparenta pouca relevância para o objetivo do ato e pode ser suprido pela própria Administração. 4. A conduta administrativa que aplica rigor formal desproporcional, ignorando as circunstâncias concretas e a finalidade da norma, viola os princípios da razoabilidade e da eficiência, conforme entendimento aplicado por este Tribunal de Justiça em casos análogos. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(5001380-03.2025.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA 1ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 14/05/2025)

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. DOCUMENTO ILEGÍVEL. EXCESSO DE FORMALISMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível e remessa necessária contra sentença que, em mandado de segurança, determinou a reintegração de candidata à classificação original em Processo Seletivo Simplificado (Edital SEDU nº 40/2024). A impetrante fora reclassificada para o final da lista por apresentar cópia do verso da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com dados ilegíveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) A questão em discussão consiste em saber se a reclassificação da candidata, fundada na estrita observância de regra editalícia sobre legibilidade da CTPS, configura excesso de formalismo e violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quando os dados exigidos são comprovados por outros documentos oficiais entregues simultaneamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3)
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório não é absoluto e deve ser compatibilizado com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, previstos no caput do art. 37 da CF/1988. 4) A finalidade da regra editalícia (identificação da qualificação civil) foi plenamente atingida pela apresentação da Carteira de Identidade e da Certidão de Nascimento, que continham os dados legíveis. 5) A insistência na reclassificação por falha em documento específico, quando a informação já constava dos documentos apresentados e dos sistemas da Administração, haja vista o vínculo mantido desde 2011, caracteriza formalismo exacerbado e ineficiência administrativa. 6) A jurisprudência pátria, incluindo o STJ e este Tribunal, orienta-se no sentido de afastar a literalidade das regras do edital quando o rigor excessivo se dissocia da finalidade do ato administrativo e prejudica o interesse público na seleção dos candidatos aptos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7) Remessa necessária e apelação cível conhecidas. Recurso voluntário desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. O princípio da vinculação ao edital deve ceder espaço aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para anular ato administrativo que reclassifica candidato por ilegibilidade de documento (CTPS), quando as informações essenciais são comprovadas por outros documentos idôneos apresentados no mesmo ato. Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 61.892, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28.06.2021; TJES, AI 5004352-77.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 12.08.2024. (5000024-37.2025.8.08.0011 APELAÇÃO CÍVEL DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO 1ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 15/03/2026)

Em uníssono reverbera o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao afastar o excesso de formalismo e privilegiar a finalidade do ato e a boa-fé do candidato:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR NOMEADO E EMPOSSADO NO CARGO DE PROFESSOR. ANULAÇÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA EM QUE GRADUADO O RECORRENTE NO MOMENTO DA POSSE. DOCUMENTO EXPEDIDO DOIS MESES APÓS O ATO DE POSSE. PREJUÍZO CAUSADO AO SERVIDOR POR FORÇA DA DEMORA E DA BUROCRACIA DO ESTADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, SEGURANÇA JURÍDICA E RAZOABILIDADE.

1. "Em sede de concurso público não se deve perder de vista a finalidade para a qual se dirige o procedimento. Na avaliação da nulidade do ato administrativo é necessário temperar a rigidez do princípio da legalidade, para que ele se coloque em harmonia com os princípios da estabilidade das relações jurídicas, da boa-fé e outros valores essenciais à perpetuação do estado de direito." (REsp 6.518/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, DJ 16/09/1991)

2. Afronta os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da razoabilidade o ato da Administração que, após empossar a recorrente por considerar que os documentos por ela apresentados demonstrariam sua devida aptidão para o cargo de professor, torna sem efeito o ato de nomeação ao fundamento de que à época da posse o Curso de Pedagogia do qual graduada aguardava, após parecer favorável, reconhecimento pelo MEC, ato expedido em apenas dois meses da posse.

3. Recurso ordinário provido.

(RMS n. 25.219/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 22/2/2011, DJe de 14/3/2011.)

Do exposto, e por tudo mais que consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para conceder a segurança e assegurar a classificação originária da candidata
.

Sem custas e honorários, por força do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)